Tribunal: TJDFT
Processo: 0729544-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES EM CURSO CAPAZES DE LEVAREM O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. INCISO IV DO ART. 792 DO CPC. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 375 DO C. STJ. AUSÊNCIA DAS CAUTELAS DO § 2o DO ART. 792 DO CPC. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE PROVA DO CONLUIO. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Se o executado, em ação judicial distinta, que figura como credor, cede seu crédito a terceiro (agravante/embargante), e possui contra si outras demandas em curso, capazes de conduzi-lo à insolvência, está configura a fraude à execução, à luz do art. 792, IV, do CPC.
2. Importante registrar que o cessionário/agravante/embargante não demonstrou nenhuma diligência apta a cumprir o determinado no § 2o do art. 792 do CPC, in verbis: “no caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem”. Logo, o negócio jurídico da cessão de crédito é ineficaz em relação ao exequente/embargado/agravado, em conformidade com o art. 792, § 1o, do CPC.
3. Recurso do embargante conhecido e desprovido.